Tribunal: TJPA
Processo: 0009990-40.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009990-40.2017.8.14.0006

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: PAMELA CAROLINE VAZ PINTO, MARCELO JUNIOR PEREIRA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu a ré do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para autorizar a condenação da apelada pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura quanto à destinação mercantil da substância apreendida, o que não se verificou na espécie.

4. Os depoimentos dos policiais, embora coerentes quanto à apreensão da droga, não esclareceram suficientemente a destinação comercial do entorpecente.

5. A dúvida razoável quanto à finalidade da posse impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e inequívoca da destinação comercial da substância entorpecente. 2. Em caso de dúvida razoável sobre a finalidade da posse da droga, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2520454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que absolveu os réus Pâmela Caroline Vaz Pinto e Marcelo Júnior Pereira do Vale da acusação de prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (ID 13599048, págs. 41 a 43).

O apelante pugna pela condenação da acusada Pamela Caroline Vaz Pinto pelo crime de tráfico de drogas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, alegando a existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva (ID 13599052).

A apelada contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 13599055), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso ministerial (ID 13873767).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, o órgão acusatório visa a reforma de sentença que absolveu a apelada da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O Ministério Público sustenta que a prova coligida, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, é harmônica e suficiente à condenação.

Segundo narra a exordial acusatória (ID 13599043), os denunciados Pamela Caroline Vaz Pinho, Marcelo Junior Pereira do Vale e Jeferson dos Santos Penha foram presos em flagrante sob a acusação de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de munição. No momento da abordagem, Pamela Caroline e Marcelo Junior traziam consigo duas porções de substância esbranquiçada, posteriormente identificada como cocaína, totalizando 54 gramas. Já com o terceiro acusado, Jeferson dos Santos, foram apreendidas quatro munições de calibre .38.

A diligência policial teve origem em denúncia anônima, segundo a qual uma mulher estaria comercializando entorpecentes e realizaria, naquele dia, a entrega de quantidade significativa de cocaína. Pamela Caroline foi abordada ao deixar o local indicado, na companhia de Marcelo Junior, ocasião em que foram encontradas as drogas. Interrogados, ambos afirmaram ter adquirido o material ilícito de Jeferson dos Santos Penha, com quem teria sido ajustado o local da entrega do valor obtido com a revenda. Na sequência, diligenciando ao endereço deste último, os policiais encontraram as munições de arma de fogo, sendo todos os envolvidos conduzidos à autoridade competente.

Sem embargo, o juízo recorrido absolveu a apelante com base na seguinte fundamentação:

Materialidade e autoria

[...]

Analisando os
depoimentos
, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, em
nada acrescentaram
para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém
não
comprovada, participação dos réus no delito em voga.

Os denunciados
PAMELA CAROLINE VAZ PINTO
e MARCELO JUNIOR PEREIRA DO VALE, quando de seus interrogatórios em Juízo,
negaram
a propriedade da droga.

As testemunhas policiais que atenderam a ocorrência, confirmaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial, afirmando que, no dia dos fatos estavam de serviço e tiveram conhecimento da suposta ação criminosa através de Denúncia anônima, e, após abordarem os denunciados, encontraram a droga apreendida.

Analisando os relatos, verifica-se que há
sérias

dúvidas
quanto à
destinação
das drogas supostamente apreendidas com os acusados, não sendo possível definir, sem razoável dúvida, se seriam destinadas ao
comércio ou a consumo próprio
, tendo em vista
não
terem sido eles flagrados em ato de
mercância
da substância e pelo fato de ser relativamente
pequena a quantidade
aprendida.

Milita em favor dos acusados o fato de
não
ter sido encontrado com eles, após revista pessoal realizada pelos policiais,
qualquer quantia ou importância pecuniária
, já que seria razoável presumir-se que, no caso de mercância de substância ilícita, os acusados deveriam ao menos ter em seu poder alguma soma em dinheiro referente ao lucro do negócio.

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação dos acusados, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que em
juízo
os
depoimentos
colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa,
não apontaram
de forma cabal os oras denunciados como autores do fato típico narrado.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a
autoria

não
foi devidamente
comprovada
. Os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
não são de todo esclarecedores
.

Assim, não se descarta a possibilidade de que o crime, descrito na denúncia, tenha realmente acontecido, e que os réus tenham praticado o delito pelo qual restaram denunciados. Contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o
princípio do in dubio pro reo
, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório. (ID 13599048, págs. 41 a 43, grifos nossos)

Dessarte, não se desconhece que o tipo penal inscrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 contempla condutas de múltiplos matizes, bastando, para sua configuração, o simples trazer consigo substância entorpecente, desde que voltada à mercancia ilícita. Contudo, a subsunção ao tipo penal demanda, para além da apreensão do entorpecente, a demonstração segura quanto à sua destinação, máxime quando ausentes circunstâncias que comumente indicam o exercício da traficância.

Na espécie, a prova judicializada revelou-se insuficiente a elidir, com o grau de certeza exigido pela norma penal, a plausibilidade da versão defensiva. As testemunhas policiais, embora uníssonas quanto ao local da apreensão e à quantidade da droga, limitaram-se a relatar os termos da abordagem, sem trazer elementos adicionais que revelassem a destinação comercial do entorpecente. Ausente, ademais, a apreensão de quantia em dinheiro, de balança de precisão, de instrumentos de fracionamento ou outros petrechos usualmente associados à traficância, impõe-se reconhecer a dúvida razoável quanto à finalidade da posse da substância.

Nessa moldura, diante da insuficiência probatória, bem acolheu a instância de origem o postulado
in dubio pro reo
. A sentença absolutória, fundada em criterioso exame do conjunto fático-probatório, merece, pois, ser mantida.

No ponto, consigno que “ainda que não fosse o caso de absolvição, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos indicativos de traficância autorizariam a desclassificação do delito para posse de entorpecentes para uso pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2520454/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025